Tribunal: STF
Processo: HC 256772
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 980839/PR - eDOC 7): 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas, com apreensão de 1,53 kg de cocaína, balanças de precisão e material de embalagem, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná. 2. A impetração alega que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e desprovida de fundamentação concreta, não individualizando as condutas dos envolvidos e não demonstrando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta que medidas cautelares diversas da prisão não foram adequadamente consideradas. 3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando o periculum libertatis diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida, além de denúncias prévias vinculando o paciente ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública.III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e o modus operandi, além da prisão anterior do paciente pelo delito de receptação, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. A existência de denúncias prévias e elementos informativos que indicam habitualidade delitiva reforçam a necessidade de segregação cautelar. 7. A prisão preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado na empreitada delitiva são fundamentos idôneos para lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". O impetrante alega que: i) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito; ii) o Tribunal local e o STJ agregam fundamento à decisão de primeiro grau iii) a situação do paciente é idêntica à do corréu, que teve sua prisão revogada pelo STJ; iv) a PGR apresentou parecer favorável à extensão da ordem, ante a similitude objetiva e subjetiva dos réus. 



    Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual da paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    3.2. No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 11 - grifei):



     Trata-se de auto de prisão em flagrante, lavrado em face de G.L.J.S. e J.X.S.., preso na data de 12/12/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180 do Código Penal e artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. 



    (...)



    2. Observa-se que os autuados foram presos em situação de flagrância, nos termos dos incisos I e II, do artigo 302 do CPP. 



    Conforme boletim nº 2024/1557778 (mov. 1.5), no âmbito da Operação AIFU, as equipes policiais e a Vigilância Sanitária realizaram fiscalização no Auto Posto de Combustível Grifo. Apesar de não terem sido constatadas irregularidades sanitárias, a operação resultou na prisão de G.L.J.S. e J.X.S. 



    Gabriel foi abordado dentro de seu veículo VW/Gol, onde foram encontradas 11 porções de substância análoga à cocaína e R$ 67,00 (sessenta e sete reais). Em sua residência, mediante consentimento, localizaram-se 1,53 kg de cocaína, balanças de precisão, material de embalagem e dois televisores possivelmente furtados. 



    Jeferson admitiu vender drogas no posto e indicou um local exclusivo para funcionários onde foram encontradas 7 porções de cocaína e R$ 381,00 (trezentos e oitenta e um reais). Em sua casa, foram apreendidos mais entorpecentes, uma balança de precisão e sacos plásticos.



    Ambos foram presos em flagrante e conduzidos para procedimentos legais. O veículo de Gabriel foi apreendido por envolvimento nas atividades ilícitas. 



    2. Quanto às formalidades dos autos de prisão em flagrante (mov. 1.4), tem-se que constam as advertências legais, quanto aos direitos constitucionais da pessoa flagrada. Ainda, a prisão foi efetuada legalmente, e nos termos do art. 304 do CPP. 



    Ademais, as notas de culpa foram devidamente elaboradas e entregues aos presos (mov. 1.25), bem como o auto de prisão em flagrante foi remetido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 306, do CPP. 



    Não havendo, portanto, qualquer vício material ou formal, que macule as peças e implique o relaxamento da prisão em flagrante, HOMOLOGO o auto da prisão em flagrante de G.L.J.S. e J.X. S., uma vez que atendidos todos os comandos legais. Passo à análise acerca da necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou da possibilidade de concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     3. No mov. 27.1, o Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante de G.L.J.S. e J.X. S. em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. 



    Nos termos do artigo 310, do CPP:



    (...)



    É sabido que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a existência de prova de materialidade e indícios de autoria, devendo estar presente, pelo menos, um dos fundamentos previstos no artigo 312, do CPP, para crime com pena máxima de reclusão superior a 4 anos. 



    No caso, a materialidade dos crimes está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (movs. 1.5), pelo Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.8), pelo Auto de Constatação provisório de droga (mov. 1.18) e pelos interrogatórios dos autuados (movs. 1.12 e 1.15). 



    Os indícios de autoria também estão presentes pelos depoimentos dos policiais (movs. 1.7 e 1.10), que efetuaram a prisão. 



    Dessa forma, e sendo certo que, nesta fase, para fins de decretação da prisão preventiva, vigora o entendimento do in dubio pro societate, de modo que, qualquer dúvida, se existente, deve ser interpretada em favor da sociedade. Nesse sentido:



    (...)



    Os crimes, previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/2006, tem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP. Também, estão presentes os fundamentos do art. 312, do CPP, em especial a garantia da ordem pública. 



    Isto porque, os autuados foram flagrados em local público, portando substância alucinógena, fracionada em 11 porções de substância análoga à cocaína e R$ 67,00 com G.L.J.S. Já J.X. S. 7 porções de cocaína e R$ 381,00. 



    Não bastasse, conforme consta no Boletim de Ocorrência, a equipe policial recebia denúncias constantes sobre a venda de entorpecentes no local. 



    Demonstra, com isso, possuírem conduta voltada à prática do delito, de modo que é necessário frear a empreitada criminosa, que vem sendo por eles desenvolvidas, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em tempo, é de se ressaltar que o tráfico de drogas é, inegavelmente, o mote da grande maioria dos crimes perpetrados, atualmente, na Comarca de Umuarama/PR, bem como nas demais cidades do Estado, sendo, portanto, medida necessária, adequada e recomendada, para o caso concreto, a prisão cautelar, para acautelamento da ordem pública, visando, assim, evitar-se a reiteração delitiva por parte dos autuados.



      E, também, a redução da ocorrência de crimes diversos, tendo em vista que, grande parte das vezes, furtos e roubos são praticados para pagamento de dívidas ou aquisição de drogas, enfim, para situações relacionadas ao tráfico. 



    Assim, a decretação da prisão preventiva do flagrado, com base na ordem pública, justifica-se, e, igualmente, para assegurar a credibilidade das instituições públicas, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas. 



    4. Diante do acima constatado, e nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, converto a prisão em flagrante de G.L.J.S. e J.X.S. , em prisão preventiva. 



    Como se nota, o decisum ora impugnado, sem indicar fundamentos concretos, justificou a imposição da prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública, prevenir reiteração delitiva e preservar a credibilidade das instituições públicas. 



    Ressalta-se que a mera menção à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas é insuficiente para legitimar a manutenção da prisão cautelar, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    Verifica-se, ademais, que, embora o decreto prisional tenha feito alusão à possível prática do crime de associação para o tráfico, o paciente foi denunciado apenas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Nesse contexto — e considerando que a abordagem policial não foi precedida de qualquer investigação prévia —, a decisão judicial deixou de indicar elementos concretos aptos a demonstrar o risco de reiteração delitiva, sobretudo diante do fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes.



    Desse modo, ainda que presentes indícios de autoria quanto aos delitos de tráfico e receptação, tais elementos, isoladamente, não autorizam a imposição da medida extrema, que deve ser compreendida como ultima ratio, nos termos do art. 312 do CPP.



    A prevalecer a compreensão adotada pelo magistrado, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Na oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão cautelar deve ser embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e em elementos concretos do caso. A título elucidativo, transcrevo trecho do voto do relator:



     



    “Tenho para mim que essa vedação apriorística de concessão de liberdade provisória (Lei n. 11.343/2006, art. 44) é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência, do devido processo legal, entre outros. É que a Lei de Drogas, ao afastar a concessão da liberdade provisória de forma apriorística e genérica, retira do juiz competente a oportunidade de, no caso concreto, analisar os pressupostos da necessidade do cárcere cautelar, em inequívoca antecipação de pena, indo de encontro a diversos dispositivos constitucionais.



     A previsão constitucional de que o crime de tráfico de entorpecentes é inafiançável (art. 5º, XLIII) não traduz dizer que seja insuscetível de liberdade provisória, pois conflitaria com o inciso LXVI do mesmo dispositivo, que estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.”



    Assim, a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



     



    4. Isso posto, concedo a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta a Gabriel Luiz Jacintho de Souza, nos autos da ação criminal 0016640-86.2024.8.16.0173, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, ficando facultada ao Juízo de origem a fixação de medidas cautelares alternativas.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.



    Comunique-se também ao TJPR e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente